Tribunal: TJMT
Processo: 0002464-40.2013.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002464-40.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Infrações administrativas]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Comprovado o cumprimento de obrigações assumidas em TAC, sem que haja prova de indícios de irregularidades demonstrados nos autos, não há que se falar em execução por descumprimento da avença.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A., em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso que, em sede de Embargos à Execução de Obrigação de Fazer opostos em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu parcialmente

os embargos manejados para reconhecer o cumprimento das obrigações objeto da execução, com exceção da obrigação prevista na cláusula sétima, item “c” do “TAC da acessibilidade”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que “
todas as provas produzidas nos autos atestam o cumprimento de referida obrigação, sendo certo que não existe um só documento que evidencie qualquer descumprimento
”.

Aduz que “
o Ministério Público nada apresentou para demonstra o descumprimento da ABNT aplicável á espécie (pelo contrário, o mandado de constatação requerido por ele foi convergente ao cumprimento da obrigação)
”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer o cumprimento das obrigações suscitadas na execução, de forma a acolher os embargos à execução intentados.

Subsidiariamente, o apelante requer a conversão do julgamento em diligência, para que seja realizada perícia técnica/análise pericial dos elementos constantes aos autos.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 2092330).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo conhecimento e provimento do recurso ante a demonstração do cumprimento da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do apelo.

O Ministério Público do Mato Grosso intentou ação de execução em desfavor do ora apelante, objetivando o cumprimento de cláusulas específicas contidas no “TAC Acessibilidade”, firmado entre o MPF, MPSP, MPMG e Febraban e seus Bancos Aderentes para fins de medidas de acessibilidade e atendimento prioritário.

O
parquet
aduz que os aderentes deveriam realizar as adaptações do Termo de Ajustamento em prazo estabelecido administrativamente, entretanto, a agência de Sorriso não logrou êxito em comprovar o cumprimento das cláusulas do TAC executado, argumentando não ser possível constatar dos documentos comprovatórios juntados que o caixa (ATM), destinado ao autoatendimento bancário, atende a todos os critérios da norma técnica ABNT-NBR 15250.

Foram realizadas vistorias que ensejaram a confecção de auto de constatação e relatório para adequações de acessibilidade, nos quais não foi apontada nenhuma irregularidade no que concerne aos acessos, circulação, equipamentos e adaptações para portadores de necessidades especiais.

Em sequência, o ora apelante opôs embargos à execução sob o destaque de que o cumprimento do TAC deve ser aferido sob a perspectiva do atingimento da finalidade (acessibilidade), independentemente da forma em que é consumado.

A sentença, prolatada sob a vigência do CPC/15, julgou parcialmente procedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução quanto à obrigação prevista na cláusula sétima, item ‘c’ do referido TAC.

A controvérsia do presente recurso encontra-se na
prova
de violação da alínea ‘c’, da cláusula sétima do TAC firmado entre as partes.

Eis o teor da cláusula pactuada:

“(...)

CLÁUSULA SÉTIMA – No prazo de dez (10) anos contados da assinatura deste TAC, as agências e PABs deverão possuir todas as ATMs acessíveis às pessoas com deficiência, nos moldes da NBR 15250/2005 ou a que a substituir; efetuando-se a substituição de 35% (trinta e cinco por cento) nos primeiros cinco (5) anos.

Parágrafo primeiro: As adaptações das ATMs nas agências obedecerão aos seguintes prazos:

c) Até 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do TAC, 100% (cem por cento) das agências existentes em cada Estado da Federação, para os Bancos controlados pela União, 100% (cem por cento) das agências existentes no Estado de Minas Gerais, para os demais Bancos, deverão possuir no mínimo uma ATM para usuário com deficiência, em conformidade com a norma ABNT 15250/2005 e com o item 9.6.1. da Norma ABNT 9050/2004”.

Neste sentido, o apelante aduz que as provas encartadas nos autos demonstram a inexistência de irregularidade na referida agência. Isso, pois, o laudo técnico acostado e o auto de constatação produzido pelo PROCON afirmam o pleno cumprimento das obrigações, não havendo qualquer apontamento sobre descumprimento de acessibilidade.

O apelo comporta provimento.

Extrai-se dos autos que, no curso do presente processo, em atenção ao ponto controvertido, foi determinada a produção de prova pericial, consubstanciada na expedição de auto de constatação, a fim de verificar a acessibilidade do caixa eletrônico, nos moldes do pactuado no TAC sob análise.

Na hipótese, a constatação apresentada registrou que “
não foi apontada nenhuma irregularidade pelo Coordenador do Procon Municipal de Sorriso, Sr. Eleomar Rene Blocker, no concerne aos acessos, circulação, equipamentos e adaptações para portadores de necessidades especiais
”.

Além do mais, o Apelante apresentou documento técnico, firmado por arquiteto e urbanista devidamente qualificado, que concluiu pela ausência de irregularidade quanto à acessibilidade na agência.

Na esteira do artigo 373, do CPC, a prova do fato constitutivo incumbe ao autor e do fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao requerido,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Sobre o tema Daniel Amorim Assumpção Neves assim dispõe (In: Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Jus Podivm, 2016):

1. ÔNUS DA PROVA

A doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes; a primeira chamada de ônus subjetivo da prova e a segunda chamada de ônus objetivo. No tocante ao ônus subjetivo da prova, analisa-se o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova ("quem deve provar o quê"), enquanto no ônus objetivo da prova, o instituto é visto como uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente ou insuficiente. No aspecto objetivo, o ônus da prova afasta a possibilidade de o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da insuficiência ou inexistência de provas. Sendo obrigado a julgar e não estando convencido das alegações de fato, aplica a regra do ônus da prova.

No caso, o embargante, ora apelante, demonstrou nos autos a existência de cumprimento do TAC, quanto ao dever pactuado na cláusula sétima, item ‘c’.

Por outro lado, o
Parquet
não correlacionou quaisquer indícios que o TAC estaria sendo descumprido pelo Apelante, não sendo o caso de aplicação de multa ante a inexistência de fundamentos que justifiquem a medida.

Nesta linha de intelecção, os Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - NULIDADE DA AVENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - COMPROVAÇÃO - RESERVA LEGAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. - As obrigações de conteúdo ambiental são de natureza solidária e "propter rem", podendo os proprietários, de forma conjunta ou isoladamente, assumirem as obrigações ambientais através da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Comprovado o cumprimento de obrigações assumidas em TAC, referentes a área de preservação permanente, não há que se falar em execução por descumprimento da avença - Uma vez que o embargante adquiriu imóvel rural com o objetivo de instituir reserva legal compensatória, tendo iniciado procedimento administrativo junto ao IEF de Minas Gerais, sendo emitidos pareceres que aprovaram tal medida e não havendo prolação final de decisão por aquele órgão ambiental, por mora deste, não se pode corroborar a tese Ministerial relativa ao descumprimento de cláusulas do TAC firmado - Assim, deve ser provido o recurso do embargante para se extinguir a execução do título extrajudicial proposta pelo Ministério Público.

(TJ-MG - AC: 10702120149365001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 14/06/2018, Data de Publicação: 26/06/2018)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO

ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para reconhecer o cumprimento da obrigação e, consequentemente, extinguir a multa diária fixada no ato sentencial.

Sem fixação de ônus sucumbencial em razão do artigo 18, Lei 7.347/85.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022